Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido – Busca e apreensão. DL 911/69 – Despacho – Irrecorribilidade.
1. A demanda, ajuizada em abril de 2019, arrasta-se desde então sem a localização do veículo, apesar das várias diligências deferidas pelo Juízo, em endereços distintos, voltadas à apreensão.
2. Nesse quadro processual, a exigência do mínimo probatório que confira verossimilhança para mais uma busca em outro endereço onde possa ser efetivada a apreensão, além de razoável, tem a natureza de despacho e, por isso, é irrecorrível.
3. E ainda que de decisão se tratasse, não autorizaria agravo de instrumento, pois alheia ao rol do CPC 1.015, inclusive o inciso I, pois, como assinalado, a tutela provisória foi deferida, assim como várias diligências de busca.